Tribunal: STF
Processo: RE 1361361
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 7.394/85 E NO DECRETO Nº 92.790/86. COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E TERMO DE FISCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DESATENDIMENTO. PISO SALARIAL. INAPLICABILIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS. EXEGESE DO ART. 39, CF/88. AUTONOMIA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta que “as garantias da Lei 7.394/85, fruto do exercício da competência da União para legislar sobre as condições do exercício das profissões, devem ser aplicadas a todos os profissionais Técnicos em Radiologia do Brasil, independentemente a espécie de vínculo jurídico de trabalho, seja empregatício ou estatutário. Assim, trata-se de lei de caráter nacional, aplicável tanto a trabalhadores celetistas como a agentes públicos estatutários das três esferas federativas.”



    Alega que “a autonomia do Município deve ser compatibilizada com a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, reformando-se, no presente caso, o acórdão do tribunal a quo para que se determine que o Município recorrido respeite o piso salarial em conformidade com a ADPF 151.”



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito ao Tribunal de origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.250 (RE 1.416.266), sob relatoria do ministro Edson Fachin, cujo debate refere-se à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.250 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente